Tribunal: TJSP
Processo: 1016836-76.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de pensão. Pensionistas de ex-empregados da extinta FEPASA. Pretensão de reajuste salarial, sob o fundamento de que o piso remuneratório da categoria fixado em 2,5 (dois e meio) salários mínimos pela Cláusula no 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 deve ser aplicado a todas as classes da Estrutura de Cargos e Salários, de modo a permanecer a "equidistância" de 13% entre as classes. Sentença de improcedência. Recurso das autoras buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Piso salarial corresponde apenas à remuneração mínima estabelecida a determinados trabalhadores, e não a reajuste salarial. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1016836-76.2017.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
FEPASA. Complementação de pensão. Pensionistas de ex-empregados da extinta FEPASA. Pretensão de reajuste salarial, sob o fundamento de que o piso remuneratório da categoria fixado em 2,5 (dois e meio) salários mínimos pela Cláusula no 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 deve ser aplicado a todas as classes da Estrutura de Cargos e Salários, de modo a permanecer a "equidistância" de

Ementa:
FEPASA. Complementação de pensão. Pensionistas de ex-empregados da extinta FEPASA. Pretensão de reajuste salarial, sob o fundamento de que o piso remuneratório da categoria fixado em 2,5 (dois e meio) salários mínimos pela Cláusula no 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 deve ser aplicado a todas as classes da Estrutura de Cargos e Salários, de modo a permanecer a "equidistância" de 13% entre as classes. Sentença de improcedência. Recurso das autoras buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Piso salarial corresponde apenas à remuneração mínima estabelecida a determinados trabalhadores, e não a reajuste salarial. Recurso improvido.